Tribunal: CARF
Processo: 10730.006366/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.006366/2008-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.522 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
MARCIA LIMA VITORIA DE ABREU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas médicas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
dos comprovantes de realização dos dispêndios, com a indicação dos endereços
profissionais e dos registros nos respectivos conselhos de classe.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.006366/2008-67
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.522 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.006366/2008-67

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.

Relatório

Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 16.234,24, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 31.605,98, conforme
se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do
imposto suplementar no valor de R$ 8.691,64 (fls. 7/10).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 13-35.474, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II - DRJ/RJ2 (fls. 29/32):
A Notificação de Lançamento - NL - Imposto de Renda Pessoa Física n°
2007/607450067444023 foi lavrada em nome da contribuinte (fls. 5/7), em 19/05/08,
resultante da revisão da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física - DIRPF - do
exercício de 2007, ano-calendário 2006 (fls. 16/19), tendo ocorrido sua ciência em
05/06/08 (fls. 22/23).
A NL se refere à dedução indevida de despesas médicas no valor total de R$
31.605,98, sendo que a Complementação da Descrição dos Fatos esclarece o que segue
(fl. 6):
"Foram glosados os valores dos pagamentos declarados correspondentes aos
beneficiários JACIANA FERREIRA DA COSTA, EDOARDO CORTES MACARIO,
ROSEMARY PEREIRA, ADRIANO CESAR LOPES GUEDES PEREIRA,
ANTONIO JOSE ALMEIDA DE OLIVEIRA E MARCIO ALESANDRO RIBEIRO
FERREIRA, pelo descumprimento de formalidades essenciais previstas em lei (falta do
número de registro no conselho de classe profissional E/OU endereço do
consultório/estabelecimento do profissional, no recibo); a PROVÍNCIA BRASILEIRA
DA CONGREGAÇÃO DA MISSÃO, por falta de comprovação".
A impugnação foi apresentada em 19/06/08 (fls. 1/3), acompanhada dos documentos às
fls. 4/14.
Apresenta cópias dos recibos dos profissionais (autenticados pelo servidor da RFB) (fls.
9/13), relacionando todos os nomes dos profissionais, a descrição dos serviços
prestados, de seus nos de registro nos conselhos profissionais respectivos, seus CPFs e
seus endereços. Apresenta Comprovante de Rendimentos emitido pela Província
Brasileira da Congregação da Missão (fl. 8).

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ2, por maioria de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação, para restabelecer a glosa das despesas médicas no valor de R$
2.605,98, reduzindo o imposto suplementar para R$ 7.975,00, mais os acréscimos legais.

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.522 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.006366/2008-67

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 08/09/2011 (fls. 35, 61/62), a contribuinte, em
29/09/2011, interpôs recurso voluntário (fls. 36/38), trazendo aos autos cópia dos recibos e
declarações dos profissionais, com firma reconhecida, ratificando todo procedimento prestado no
ano de 2006.
Requer, ao final, demonstrada a insubsistência e improcedência da decisão
recorrida, a nulidade da autuação. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 41/57.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa remanescente sobre as despesas médicas realizadas:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ2, que manteve
parcialmente a glosa das despesas médicas, em relação aos fisioterapeutas Jaciana Ferreira da
Costa – CREFITO 87.153-F (R$ 1.000,00), Edoardo Côrtes Macario – CREFITO 39.888-F (R$
5.000,00), Rosemary Pereira – CREFITO 17.502-F (R$ 2.000,00), Antônio José Almeida de
Oliveira - CREFITO 2/14.435-F (R$ 2.000,00), Marcio Alesandro Ribeiro Ferreira – CREFITO
28.202-F (R$ 5.000,00) e ao cirurgião dentista Adriano Cesar Lopes Guedes Pereira – CRO/RJ
23.772 (R$ 14.000,00), por falta de apresentação do número de seus registros nos conselhos de
classe e dos respectivos endereços profissionais, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do todo processado, com especial destaque para os documentos ora trazidos
lastreando as razões recursais, no sentido do acatamento das despesas declaradas na DAA/2007.
Visando suprir o ônus que lhe competia, a Recorrente instruiu os autos, dentre
outros, com declarações fornecidas pelos aludidos profissionais, visando suprir os vícios
apontados pela decisão recorrida.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.522 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.006366/2008-67

De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados em relação aos
fundamentos motivadores das glosas subsistentes traçadas na decisão recorrida (fls. 31/32):
Em relação aos pagamentos aos profissionais, a glosa se deveu por não constar em seus
recibos as informações dos nos de registro nos conselhos regionais respectivos, assim
como seus endereços.
Na impugnação, foram apresentados recibos emitidos pelos profissionais que continham
os requisitos destacados pela Fiscalização (fls. 9/14).
Porém, não podemos precisar se tais informações foram apostas pelos profissionais
emitentes ou se por pessoa diversa.
No caso, caberia ao contribuinte, para fins de ter sua pretensão atendida, providenciar,
junto ao profissional envolvido, a retificação dos recibos emitidos ou uma declaração,
firmada pelo mesmo, no sentido de atender a exigência da Fiscalização.
Note-se que até se poderia admitir o aproveitamento dos recibos originais para suprir a
irregularidade, mas caberia a demonstração de que o acréscimo fora realizado pelo
profissional, que poderia fazê-lo no verso dos recibos ou outro lugar disponível, com
aposição de novo carimbo e assinatura/rubrica, o que não foi o caso.
Não vislumbramos, também, que se tratassem de segundas vias dos recibos.
Assim, concluímos pela manutenção da glosa no valor total de R$ 29.000,00.
Consideramos comprovadas as despesas referentes à Unimed Beta e ao Seg
Odontológico III, através do Comprovante de Rendimentos emitido pela Província
Brasileira da Congregação da Missão (fl. 8).

Vale salientar, que não são exigidos a comprovação dos dispêndios, mas tão
somente informações dos registros dos profissionais prestadores dos serviços nos respectivos
conselhos de classe, bem como seus endereços profissionais, nos termos da legislação de
regência.
Pois bem. Entendo que a Recorrente desincumbiu do ônus que lhe competia.
As declarações fornecidas por cada profissional individualmente (fls. 41, 43, 48,
50, 54 e 56), com firmas reconhecidas e autenticadas em Cartório, trazem a indicação dos
registros no CREFITO e CRO/RJ, os respectivos endereços profissionais, além de não deixarem
dúvidas que os pagamentos foram realizados, portanto restaram sanados os vícios apontados na
decisão recorrida, razão pela qual afasto a glosa sobre as despesas declaradas.

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.522 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.006366/2008-67

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas médicas glosadas, no valor de R$
29.000,00, na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário 2006, exercício 2007.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital